Tribunal: TJDFT
Processo: 0714242-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. INDEVIDO. EXISTÊNCIA DE CLAUSULA CONTRATUAL QUE RESPALDA O BLOQUEIO. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO COMFIGURADA. PEDIDO INICIAL ANALISADO E JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que o réu bloqueou, unilateralmente, sua conta salário porque se encontrava com o pagamento der seu cartão de crédito em atraso. Pugna pelo desbloqueio de sua conta corrente.
3. Nas suas razões recursais, a parte discorre que, desde a petição inicial, pede o desbloqueio da conta corrente e não de seu cartão e que a sentença recorrida é extra petita. Pede a reforma ou a nulidade da sentença. Contrarrazões apresentadas.
4. O ponto divergente no recurso concentra-se na análise, ou não, pela sentença, do pedido inicial, que foi pelo desbloqueio de sua conta junto à empresa ré e a condenação do réu por danos morais.
5. No Juizado especial, são elementos essenciais da sentença os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, e o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.
6. No caso em análise, a sentença é bem fundamentada e completa. O juiz de origem afirma que o bloqueio da conta decorreu da ausência do pagamento das faturas do cartão de crédito, há meses em atraso, e que há clausula contratual que prevê tal medida. Afirma ainda que não se revela abusiva a conduta adotada pelo requerido. Também concluiu que o mero bloqueio de conta corrente efetuado, em razão da inadimplência relativa ao cartão de crédito, não se revela abusivo, eis que previsto contratualmente. Por fim, afirma que não houve falha na prestação do serviço e que o pedido do autor não merece prosperar.
7. Dito isto, vê-se que a sentença bem analisou os pedidos do autor, não havendo que falar em sentença extra petita, motivo pelo qual não há que falar em reforma ou em nulidade dela.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.